Tribunal: STF
Processo: RE 1263916
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 63):
    “Apelação — Servidor Público Estadual Reestruturação da Carreira pela Lei Complementar Estadual n° 1.080/2008 — Pretensão, ao reenquadramento, com o aproveitamento da evolução funcional anterior à vigência da referida lei — Descabimento. Com efeito, a reestruturação da carreira dos servidores estaduais é prerrogativa da Administração Pública. O servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos. Sentença mantida. Recurso negado”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 81, Vol. 2).
    Opostos novos Embargos de Declaração, foram rejeitados novamente (fl. 191, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 107, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, caput, e inciso XXXVI; 37, inciso XV; e 39, § 10, todos da Constituição Federal. Em suma, alega que o reenquadramento de cargos previsto na Lei Estadual 1.080/2008 gerou um impacto negativo e desproporcional sobre os servidores públicos, pois, ao alterar a denominação do cargo, o legislador, sob a alegação de que se tratam de cargos diferentes, violou o princípio da isonomia, privilegiado aqueles que estão ingressando agora no serviço público, em detrimento daqueles que estão em vias de se aposentar.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando os óbices das Súmulas 279/STF, 280/STF e 282/STF (Vol. 2, fl. 140)
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão recorrida e pugna para que se aguarde o julgamento do Tema 439 da repercussão geral (Vol. 2, fl. 147).
    Em 16/8/2017, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, conforme art. 1.030, incs. I e II, do Código de Processo Civil, se aguardasse o julgamento do Tema 439 (Vol. 4).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, o manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 10, fl. 66):
    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - Tema 439 do STF. Apelação. Servidor Público Estadual. Reestruturação da Carreira pela Lei Complementar Estadual n° 1.080/2008. Pretensão ao reenquadramento, com o aproveitamento da evolução funcional anterior à vigência da referida lei. Posição adotada pela Turma Julgadora da 18ª Câmara de Direito Público que está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do RE n° 606.199/PR. Reestruturação da carreira dos servidores estaduais é prerrogativa da Administração Pública. Servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos. Adequação não acolhida”.
    Em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Vol. 10, fl. 95).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No que remanesce, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, entendeu que (Vol. 10, fls. 67-68):
    “Nestes moldes, conforme se observa, restou decidido inexistir direito do adquirido pelos servidores à regime jurídico remuneratório, desde que mantida a irredutibilidade salarial - regra constitucional que sequer foi indicada na inicial como violada pela Administração. 
    Desta forma, o pedido principal - restabelecimento das referências e graus em que se encontravam anteriormente a entrada em vigor da LC 1.080/08 - está ajustado ao Tema no 439 da Suprema Corte, como bem pontuou o v. acórdão proferido pela C. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça.
    Sob outro enfoque, no que tange ao pleito subsidiário “seja respeitado o artigo 10 da LC 1080 de 2008 garantindo a promoção dos autores ao grau B, por certo, inviável a progressão automática do grau “A” para o grau “B” da respectiva referência da classe a que pertença, eis que citada norma perfaz aplicável apenas aos servidores em estágio probatório, ora diversamente ao dos presentes autos, nos moldes como encartado/documentado na peça inaugural.
    Não obstante, não há como se aplicar a tese fixada no item 2, da ementa do RE 606199, pelo reconhecimento do direito dos inativos “de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”, por não serem os servidores inativos quando da propositura da presente ação”.
    Para se chegar à conclusão diversa seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa esfera recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Complementar Estadual 1.080/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.147.429-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.027.852-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente